Tribunal: TJSP
Processo: 1017609-82.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
TRANSPORTE DE MERCADORIA. ROUBO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. Contexto probatório a evidenciar descumprimento ao plano de gerenciamento de riscos. Denunciante que descumpriu regra de gerenciamento de risco prevista no contrato de seguro firmado entre ela e a denunciada, a ensejar perda integral da indenização. Recurso da denunciante provido para julgar improcedente a lide secundária. Recurso

Ementa:
TRANSPORTE DE MERCADORIA. ROUBO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. Contexto probatório a evidenciar descumprimento ao plano de gerenciamento de riscos. Denunciante que descumpriu regra de gerenciamento de risco prevista no contrato de seguro firmado entre ela e a denunciada, a ensejar perda integral da indenização. Recurso da denunciante provido para julgar improcedente a lide secundária. Recurso da denunciada provido.